Tribunal: STF
Processo: MS 40085
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudio Leonardo Moura de Farias em face de decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento ao presente mandado de segurança.



    O embargante alega, em síntese, omissão na decisão embargada, na medida em que não houve pronunciamento judicial acerca das alegações de cerceamento de defesa no julgamento do CNJ questionado nestes autos.



    Desse modo, requer o acolhimento dos embargos e a manifestação sobre os referidos atos, com efeitos infringentes.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão embargada não padece de omissão ou outro vício que autorize a abertura da via aclaratória, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Confiram-se, para melhor compreensão, os fundamentos perfilhados na decisão embargada: 



    “Vistos, 



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Leonardo Moura de Farias, “contra ato coator omissivo praticado pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especificamente no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0001630-81.2024.2.00.0000, da relatoria da Conselheira Daniela Pereira Madeira”.



    Aduz o impetrante, em suma, que 



    “ajuizou, perante o CNJ, o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0001630-81.2024.2.00.0000, questionando a prática recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) de utilizar oficiais de justiça ad hoc para o cumprimento de mandados judiciais, em flagrante violação aos princípios constitucionais do concurso público (art. 37, II, da CF).



    3. Na petição inicial, o impetrante destacou que o TJRJ conta com 1.5141 cargos vagos que podem ser ocupados por qualquer analista judiciário, inclusive os analistas judiciários da especialidade de cumprimento de mandados (oficiais de justiça avaliador), conforme dados acessíveis por meio de um link para o site oficial do tribunal, indicado na nota de rodapé nº 1 da inicial e nota de rodapé nº 3 do recurso administrativo. Esses dados demonstram que a alegada falta de dotação orçamentária para substituição dos oficiais ad hoc por servidores concursados não corresponde à realidade”.



    Acrescenta que 



    “ao julgar o PCA, o CNJ desconsiderou totalmente a referida informação, mesmo após a petição do impetrante ter destacado a questão de ordem sobre os 1.514 cargos vagos. Limitou-se a fundamentar sua decisão na necessidade de criação de cargos e na insuficiência de recursos orçamentários, sem apreciar a evidência já demonstrada nos autos”.



    Afirma que houve violação a direito líquido e certo, uma vez que 



    “O julgamento no plenário ocorreu em sessão virtual, impossibilitando que a questão de ordem fosse levantada da tribuna, razão pela qual foi formalizada por meio de petição apresentada nos autos. Contudo, a questão de ordem não foi apreciada o que viola o princípio do devido processo legal”.



    Nesse ponto, obtempera que 



    “O direito líquido e certo do impetrante consiste na apreciação adequada e fundamentada da questão de ordem apresentada no PCA, especialmente no que tange à existência dos 1.514 cargos vagos no TJRJ. 



    Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial ou administrativa que: "IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador." 



    A omissão do CNJ caracteriza violação aos princípios da publicidade, transparência, fundamentação adequada das decisões administrativas, bem como aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos arts. 5º, LIV, LV, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Essa omissão teve impacto direto no resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação para negar o recurso baseou-se na inexistência de vagas, o que imporia a criação de novos cargos e aumento de despesas. Entretanto, conforme amplamente demonstrado nos autos, existem 1.514 cargos vagos no TJRJ, e a nomeação de servidores concursados não acarretaria qualquer aumento de despesa.



    Ao final, requer:



    “a) Seja deferido o benefício da gratuidade de Justiça; 



    b) Concessão da Tutela de Urgência Antecipada Inaudita Altera Pars, com sua consequente confirmação ao final do processo, para que seja concedida 



    (i) A suspensão dos efeitos da decisão proferida no PCA nº 0001630-81.2024.2.00.0000 e a reanálise integral da matéria pelo CNJ, considerando: 



    • A apreciação da questão de ordem apresentada sobre os 1.514 cargos vagos e a ausência de impacto financeiro na nomeação de servidores concursados; 



    • A apuração das denúncias de que muitos oficiais de justiça ad hoc não possuem a escolaridade mínima exigida; 



    • A necessidade de fornecimento pelo TJRJ de informações complementares solicitadas pelo impetrante, garantindo a paridade de armas. 



    c) Seja intimada a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 



    d) Seja notificado a Corregedoria Nacional de Justiça (SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Brasília/DF), conforme determina o art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009; 



    e) Seja determinada a oitiva do D. representante do Ministério Público; 



    f) Seja, ao final, concedida a segurança em caráter definitivo do presente mandado de segurança, reconhecendo o direito líquido e certo para que o julgamento ocorrido no âmbito do CNJ seja considerado nulo por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.”



    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que essa Suprema Corte cristalizou o entendimento de que pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide ou que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (MS 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



    No caso concreto, nada foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme ementa que reproduzo abaixo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA AD HOC. AUSÊNCIA DE VAGA ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO JÁ EXPIRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O requerente alegou descumprimento dos princípios do concurso público da impessoalidade e da moralidade administrativa, devido à designação de oficiais de justiça ad hoc no lugar de candidatos aprovados em concurso público. 



    2. Requereu a substituição desses oficiais pelos candidatos aprovados no cadastro de reserva, a prorrogação do prazo de validade do concurso e o preenchimento da lotação mínima nas centrais de mandados. 



    3. Em decisão monocrática, foram julgados improcedentes os pedidos liminares e, no mérito, indeferido o pleito, considerando o fim da validade do concurso. 



    4. O recurso administrativo ora analisado reafirma as alegações iniciais, pleiteando a anulação das designações e a nomeação dos concursados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    1. A questão em discussão consiste em saber se a designação de oficiais de justiça ad hoc, diante da inexistência de dotação orçamentária e do fim da validade do concurso, afronta os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. A designação dos oficiais de justiça ad hoc está respaldada por convênios firmados com o poder público, sem ônus para o Tribunal de Justiça, e em conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal. 



    2. A nomeação de servidores concursados somente seria possível mediante a criação de novos cargos, o que exige previsão orçamentária. 



    3. A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reconhece a validade de tais designações, desde que temporárias e sem ônus para o Judiciário (CNJ - RA 0001960-30.2014.2.00.0000). 



    4. O fim da validade do concurso impede a convocação dos candidatos aprovados, sendo improcedente o pedido de prorrogação do certame. 



    5. Diante disso, não há elementos que justifiquem a anulação das designações de oficiais de justiça ad hoc ou a nomeação dos candidatos do concurso já expirado. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada CNJ - RA 0001960-30.2014.2.00.0000 - Rel. Carlos Augusto de Barros Levenhagen, 3ª Sessão Virtual, julgado em 24/11/2015.”



    Nesse sentido, inviável o exame do feito nesta Suprema Corte. Vide, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de Providência no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 31.942 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.345 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2013)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.02.2016)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (MS 27.397 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 07.11.2016)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1.O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2.Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça. 3.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (MS 27.378 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32.894 AgR, Rel Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12/05/2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com prejuízo de liminar, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.”



    Como se vê, a reiteração das teses da inicial não denota omissão no julgado, mas o mero inconformismo do embargante. 



    Com efeito, as alegações suscitadas nos embargos não afastam a conclusão de que a hipótese discutida nestes autos não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal 



    Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



    Por fim, ressalte-se que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Suposta omissão fundada na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante. 3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 4. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ACO 3091 ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024)



    Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente